Tribunal: TJSP
Processo: 2259488-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidor Público – Pretensão anulatória de ato administrativo que lhe cassou o pagamento de adicional de insalubridade – Nulidade relativa, derivada da ausência de oferta de contraditório à época – Possibilidade de convalidação, caso ausente dano (art. 282, §1o, do CPC) – Perícia judicial cabível e necessária, a fim de que se avalie a adequação do ato de cassação do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidor Público – Pretensão anulatória de ato administrativo que lhe cassou o pagamento de adicional de insalubridade – Nulidade relativa, derivada da ausência de oferta de contraditório à época – Possibilidade de convalidação, caso ausente dano (art. 282, §1o, do CPC) – Perícia judicial cabível e necessária, a fim de que se avalie a adequação do ato de cassação do adicional – Decisão mantida – Recurso não provido.